Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada. O agravante sustenta ter diligenciado em todos os endereços constantes nos bancos de dados acessíveis, e que a exigência de novas diligências seria desproporcional e sem respaldo legal. Requer a reforma da decisão para que se defira a citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão os requisitos da citação por edital em execução fiscal, à luz da jurisprudência do STJ e da obrigação de esgotamento razoável dos meios disponíveis ao ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital tem caráter excepcional e somente se admite quando ignorado, incerto ou inacessível o paradeiro do devedor, nos termos do art. 256 do CPC e do art. 8o, III e IV, da Lei no 6.830/1980.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 414, admite a citação por edital na execução fiscal, desde que frustradas as tentativas pelas vias postal e pessoal, sem exigir o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.
5. Contudo, exige-se do exequente a demonstração de que realizou diligências mínimas e razoáveis para a localização de endereço nos bancos de dados aos quais tem acesso direto, a fim de localizar o endereço atualizado do executado.
6. No caso concreto, o Distrito Federal juntou aos autos de referência comprovantes de pesquisas de endereços conhecidos do executado, bem como requereu a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, à Neoenergia e à CAESB, pedido ainda pendente de apreciação pelo Juízo a quo.
7. Ausente prova de esgotamento razoável dos meios acessíveis pelo credor para localizar o endereço do executado, não se justifica a adoção da medida excepcional de citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: 1. A citação por edital em execução fiscal é admitida quando frustradas as modalidades de citação pessoal e por correio, desde que comprovada a adoção de diligências mínimas e razoáveis para a localização do devedor. 2. A ausência de comprovação de diligências efetivas e atualizadas inviabiliza o deferimento da citação por edital.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 8o, III e IV; e CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 414 e REsp 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009, DJe 6.4.2009.